Tribunal: TJBA
Processo: 8018360-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018360-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LESSA MIRANDA, MARCELO KELNER CARVALHAL PINHEIRO

AGRAVADO: FERNANDA SERRAO VINHAS CARDOSO

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO IMÓVEL.

1. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RESERVA DE ANÁLISE PARA MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. Não há omissão quando o magistrado expressamente consigna que a controvérsia será analisada após citação de réu chamado ao processo, revelando-se tecnicamente adequada e juridicamente prudente tal postura diante da complexidade fático-jurídica da demanda.

2. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATOS PRATICADOS SEM OUTORGA CONJUGAL. PROTEÇÃO À MULHER VULNERÁVEL. A responsabilidade pelos encargos do imóvel não pode ser definida precipitadamente sem análise aprofundada das circunstâncias que motivaram a posse, da validade dos atos contratuais praticados sem outorga conjugal e da proteção devida à mulher vítima de violência doméstica sob medidas protetivas.

3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. HARMONIZAÇÃO DE INTERESSES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A complexidade da matéria e a pendência de ação anulatória conexa recomendam que a questão da responsabilidade pelos débitos seja apreciada de forma global após devida instrução probatória, momento em que se terá elementos suficientes para definir as responsabilidades com segurança jurídica.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .